Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-54.2015.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ATIPICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. INVIABILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO.
I – O ANPP somente pode retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019 quando ainda não recebida a denúncia. Precedentes.
II – O art. 339 do CP, tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de “investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.”
III – O comparecimento dos réus em Delegacia, narrando perante a autoridade policial a suposta prática de crime de injúria racial e a posterior utilização dos registros de ocorrência em ação cível objetivando reparação por danos morais comprova, sem dúvida, o dolo na instauração de investigação policial e processo judicial contra a imputada.
IV – Suficiente a prova oral e documental na demonstração de que os réus tinham plena ciência da inocência da imputada, sua conduta se subsume perfeitamente ao delito de denunciação caluniosa.
V – Recurso conhecido e desprovido.